Tribunal: TJMT
Processo: 1002104-38.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002104-38.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Indenização por Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VANESSA ROSIN FIGUEIREDO - CPF: 830.452.011-72 (ADVOGADO), JOSE LUIZ LORENZI - CPF: 025.860.299-68 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), LINOIR LAZZARETTI JUNIOR - CPF: 950.328.941-68 (ADVOGADO), MARIO GONCALVES MENDES NETO - CPF: 707.210.171-34 (ADVOGADO), MAUREN LAZZARETTI - CPF: 867.141.041-20 (ADVOGADO), MPEMT - PARANATINGA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – ALEGADA ILEGITIMIDADE PASSIVA – RELATÓRIO AMBIENTAL QUE IDENTIFICA O RECORRENTE COMO PROPRIETÁRIO DA ÁREA – PROVA TESTEMUNHAL DO CASEIRO – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO - DIVERGÊNCIAS À SEREM SANADAS MEDIANTE O CONFRONTO DE PROVAS NO DECORRER DA AÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Em que pese o alegado pelo Recorrente,
não há nenhum documento seguro que comprove que a área degradada efetivamente pertença à terceira pessoa
, e, como bem observado pela i. Procuradoria Geral de Justiça, os elementos trazidos à ação de base, até o momento, apontam que o Recorrente exerce a posse de fato da área.

“[...] É cediço que o Auto de Infração e o Termo de Embargo são atos administrativos que gozam de pres
unção de veracidade e legitimidade, cabendo ao particular o ônus de demonstrar a inocorrência da infração ambiental neles descritas.

Assim persiste o dano ambiental e o consequente dever de reparação, se o Agravado, no curso da ação, não obteve êxito em desconstituir os laudos técnicos e os autos (de infração, inspeção e embargo/interdição).” (TJMT - N.U 1011962-93.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES).

Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Adoto o relatório elaborado pela i. Procuradoria Geral de Justiça, Dr. Luiz Alberto Esteves Scallope,
in verbis
:

“
Trata-se de
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
José Luiz Lorenzi
em face da decisão proferida pelo
Juízo da Primeira Vara Criminal e Cível da Comarca de Paranatinga
que, nos autos da
Ação Civil Pública no 1002058-49.2018.8.11.0000, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, deferiu em parte os pedidos liminares para determinar ao requerido que se abstenha de utilizar a área rural degradada, isolando-a até ulterior decisão, sob pena de multa diária. Determinou também que a SEMA/MT fosse oficiada para fiscalizar o cumprimento da decisão.

Nas suas razões recursais, sustenta o agravante, em síntese, que é proprietário da Fazenda Nona Luiza e que a autuação ocorreu por dano na Fazenda Nono Celeste que é propriedade de Fabiano Lorenzi, de forma que seria parte ilegítima.

Alega também que o Auto de Infração n° 9129947 e o Termo de Embargo n° 740832 foram lavrados de forma equivocada e nula, pois apesar de indicar como local da infração a Fazenda Nona Luiza, foram lavrados e incidem sobre a Fazenda Novo Celeste.

Assim defende que é impossível cumprir o embargo na fazendo que pertence a outra pessoa.

Ao final, pretendeu fosse concedido efeito suspensivo e no mérito, pretende seja o recurso totalmente provido.

A i. Relatora indeferiu o pedido de concessão do efeito suspensivo (ID 1841322). Dessa decisão foi interposto Agravo Interno que foi desprovido (ID 23912958).

Não foram apresentadas as contrarrazões do agravo de instrumento.” (id. 5440254).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

(Mérito):

Exma. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora):

Eminentes Pares:

Consoante infere-se dos autos, cinge-se a insurgência recursal quanto ao acerto da decisão que acolheu o pedido de antecipação de tutela recursal, formulado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, em face dos Agravantes nos autos da Ação Civil Pública de base, que visa obstar a propagação de dano ambiental na área degradada.

Conforme destacado por ocasião da análise do pedido de antecipação de tutela recursal, a matéria versada no presente Agravo encontra-se umbilicalmente ligada ao mérito da Ação Civil Pública, porquanto questiona aspecto primordial para o processamento da demanda – legitimidade passiva.

Ademais, o Auto de Infração 9129947-E aponta que a degradação ambiental ocorreu em área de reserva legal da
Fazenda “Nono Celeste”
– assim como no Termo de Embargo n. 740832-E, mediante a utilização de queimada no processo de desflorestamento, denominando, todavia, a Fazenda “
Nona Luiza
” como local da infração (id. 1727388).

De igual maneira, a presunção de veracidade da autuação encontra respaldo no relatório realizado pela equipe do IBAMA, por ocasião da Operação “Onda Verde”, a qual aponta, que “
a visita à Fazenda Nono Celeste se deu por necessidade de entrevistar o caseiro que ali residia, Sr. Izarão de Sá Santos, s
obre queimada de vegetação nativa ocorrida na Fazenda Nona Luíza,
também de propriedade do Sr. José Luiz Lorenzi
” (id. 1727395).

Acerca da presunção de veracidade dos atos administrativos, o qual somente pode ser desconstituído após a produção de prova hábil tecnicamente a desconstituí-la, posicionou-se este Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA ADMINISTRATIVA POR DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – CONCESSÃO DE LIMINAR PARA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA AMBIENTAL – DECISÃO QUE CONCEDEU O EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que o ato administrativo goza de presunção de legitimidade e veracidade, torna-se temerária a suspensão da exigibilidade da multa arbitrada por laudo unilateral elaborado pelo Agravante, ante a necessidade de dilação probatória. (N.U 1004939-28.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/08/2020, Publicado no DJE 20/08/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AMBIENTAL - AÇÃO ANULATÓRIA - TERMO DE EMBARGO E AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO POR FISCAIS DA SEMA-MT – ATO ADMINISTRTIVO QUE GOZA DE PRESEUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE - SUSPENSÃO DE ATIVIDADE – LEGALIDADE - DANO AMBIENTAL - DEVER DE REPAÇÃO - RECURSO PROVIDO.

O Agravo de instrumento por ser um recurso secundum eventum litis, limita-se ao exame do acerto da decisão impugnada, tendo em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

É cediço que o Auto de Infração e o Termo de Embargo são atos administrativos que gozam de presunção de veracidade e legitimidade, cabendo ao particular o ônus de demonstrar a inocorrência da infração ambiental neles descritas.

Assim persiste o dano ambiental e o consequente dever de reparação, se o Agravado, no curso da ação, não obteve êxito em desconstituir os laudos técnicos e os autos (de infração, inspeção e embargo/interdição). (N.U 1011962-93.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/09/2020, Publicado no DJE 16/09/2020)

Em que pese o alegado pelo Recorrente,
não há nenhum documento seguro que comprove que a área degradada efetivamente pertença à terceira pessoa
, e, como bem observado pela i. Procuradoria Geral de Justiça, os elementos trazidos à ação de base, até o momento, apontam que o Recorrente exerce a sua posse de fato, in verbis:

“[...]
Acerca da verossimilhança, tenho que a análise mais profunda dos autos demonstram que muito provavelmente José Luiz Lorenzi é possuidor de ambas as propriedades. Veja-se que no momento da autuação, conforme narrado pelos agentes ambientais no Relatório de Fiscalização (ID 1727395) o caseiro teria informado que ambas as propriedades pertencem a José Luiz Lorenzi,
o que indica que ao menos de fato José Luiz Lorenzi é a pessoa que detém a posse e explora ambas as propriedades, fazendo dele o responsável ambiental, independente da situação registral do imóvel.

Outrossim, o sobrenome do outro suposto proprietário (Fabiano Lorenzi) faz crer o parentesco entre ambos, assim como a similitude dos nomes da propriedade, levando qualquer um a acreditar que se trata de negócio familiar. O que não se sabe é o grau de parentesco entre ambos e nem a idade de Fabiano Lorenzi, pois tais fatos não foram esclarecidos pelo agravante. Tenho que tais circunstâncias são elementares e serão discutidas no mérito, na oportunidade adequada, perante o juízo de primeiro grau.

A responsabilidade no âmbito ambiental é objetiva e, desse modo, não exige a comprovação de culpa, bastando a constatação do dano ou risco de dano e do nexo de causalidade, devendo o degradador reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, nos termos do artigo 14 da Lei n° 6.938/81 (Lei da Política Nacional do Meio Ambiente), e artigo 225, § 3° da Constituição Federal.

Além de objetiva, a responsabilidade ambiental também é solidária. No caso do dano ambiental, seja ele natural ou urbano, o art. 3°, inciso IV da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente estabelece que, poluidor é toda pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental.[...]” (id. 54402454)

Acerca da responsabilidade daquele que possui a posse do imóvel quanto aos danos ambientais promovidos na área degradada, posicionou-se este Tribunal de Justiça:

DIREITO AMBIENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PREJUDICIAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – DANO AMBIENTAL – DESMATAMENTO EM ÁREA DE FLORESTA AMAZÔNICA – COMPROVAÇÃO – FISCALIZAÇÃO PELO IBAMA – RELATÓRIO DA SEMA/MT – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – OBRIGAÇÃO PROPTER REM – INDENIZAÇÃO – DEVIDA – QUANTUM – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA – DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO LIMINAR – DEMONSTRADA – MULTA – ADEQUAÇÃO – DANO MORAL COLETIVO – CONFIGURAÇÃO – MONTANTE ARBITRADO – COMPATIBILIDADE COM A LESÃO – DESPROVIMENTO.

Não há falar em cerceamento de defesa, quando as provas constantes dos autos comprovam a infração ambiental.

Tratando-se de dano ambiental, a responsabilização do infrator pode-se dar, concomitantemente, nas esferas penal, administrativa e civil, que não se confundem (CRF, art. 225, § 3o).

A responsabilidade civil pela degradação do meio ambiente independe de qualquer consideração subjetiva, a respeito do causador do dano, pois é regra assente que os danos causados ao meio ambiente acarretam responsabilidade objetiva, ou seja, sem análise de culpa por parte do agente.

A responsabilidade civil pela reparação do dano ambiental adere ao título de domínio ou posse, como obrigação propter rem.

Em vista da gravidade da infração ambiental praticada, mostra-se razoável e proporcional o montante arbitrado a título de indenização.

Comprovado o descumprimento da decisão liminar, deve o infrator ser condenado ao pagamento da multa aplicada, especialmente, quando o seu valor mostra-se adequado ao fato.

Em vista de o dano ambiental ultrapassar o limite do tolerável, deve a parte infratora ser condenada ao pagamento de indenização por dano moral coletivo, em valor compatível com a lesão praticada. (N.U 0001232-80.2017.8.11.0095, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2020, Publicado no DJE 21/08/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADAS – DEVER DE RECUPERAR A ÁREA DEGRADADA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – CABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

1- No caso, a responsabilização do Recorrente se impõe em observância da identificação deste como responsável pela propriedade rural na qual ocorreu o dano ambiental, de forma que não resta dúvidas quanto sua legitimidade para figurar no polo passivo da ação.

2 - A responsabilidade civil pela degradação do meio ambiente independe de qualquer consideração subjetiva, a respeito do causador do dano, pois é regra assente que os danos causados ao meio ambiente acarretam responsabilidade objetiva, ou seja, sem análise de culpa por parte do agente. Ademais é uma obrigação propter rem, que adere ao título de domínio ou posse.

3 - Não se pode olvidar que em que pese o degradador possa ser responsabilizado administrativamente, penalmente e civilmente, tais esferas são distintas e independentes e, portanto, possuem consequências distintas, embora uma possa, eventualmente, ter repercussão sobre a outra.

3 - A exegese do art. 3o da Lei 7.347/85 ('A ação civil poderá ter por objeto a condenação em dinheiro ou o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer'), a conjunção 'ou' deve ser considerada com o sentido de adição (permitindo, com a cumulação dos pedidos, a tutela integral do meio ambiente) e não o de alternativa excludente (o que tornaria a ação civil pública instrumento inadequado a seus fins, e isso se dará, sempre, nos casos em que a recuperação da área degradada não for suficiente para recompor o dano ambiental, eis que o intuito da norma é compensar e reparar inteiramente o dano perpetrado, garantindo, assim, a tutela efetiva do meio ambiente, o que exclui, de pronto, o caráter essencialmente punitivo das medidas, o que ocorreu na espécie.

(N.U 0000145-63.2011.8.11.0107, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/11/2018, Publicado no DJE 28/11/2018)

Ante o exposto, em sintonia com o parecer da i. Procuradoria Geral de Justiça, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2020